Tribunal: STF
Processo: RE 1264788
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO AMBIENTAL. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEI DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA A EDIÇÃO DE NORMAS SUPLEMENTARES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Aparelhado o recurso na violação do art. 24, VI, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição da República. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28, INCISOS VII E XV; ART. 120-B, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 120- D, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 121-B, §2º; ART. 121-E, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 122-A; ART. 122-C, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 124-B, INCISO V; ART. 124-C, INCISOS VII E VIII; ART. 130-A ART. 131-E, CAPUT E §1º, INCISO V, TODOS DA LEI N. 14.675/2009 - CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 10, INCISO VI, §1º; ART. 181 E ART. 182, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE GUARDAM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 24, INCISO VI, §§1º E 2º, E 225, CAPUT E §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO COORDENADOR-GERAL DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE (CECCON). TESE AFASTADA. ART. 93, INCISO XVI, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 197/2000. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA AUTORIZADO A DELEGAR A ATRIBUIÇÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. 
    MÉRITO. MATÉRIA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 10 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS PELA UNIÃO. ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COM COMPETÊNCIA PARA A EDIÇÃO DE NORMAS SUPLEMENTARES, RESPEITADAS AS PECULIARIDADES DE CADA ENTIDADE DA FEDERAÇÃO. NORMAS SUPLEMENTARES DOS ESTADOS QUE NÃO PODEM SER CONTRÁRIAS E MENOS PROTETIVAS AO MEIO AMBIENTE DO QUE AS GERAIS ESTABELECIDAS PELA UNIÃO. 
    ART. 28, INCISOS VII E XV DA LEI ESTADUAL. DEFINIÇÃO DE ÁREA URBANA CONSOLIDADA E CAMPOS DE ALTITUDE. ART. 16-C, 2º, DA LEI FEDERAL Nº 13.465-2017 DEFINE ÁREA URBANA CONSOLIDADA. EDIÇÃO DA NORMA ESTADUAL, CONTRARIANDO OS CRITÉRIOS MÍNIMOS CARACTERIZADORES DA ÁREA URBANA CONSOLIDADA, VEICULADOS NA LEI FEDERAL CITADA. CAMPOS DE ALTITUDE. LEI FEDERAL Nº 11.428/2006 QUE NÃO DEFINE CAMPOS DE ALTITUDE, NEM MESMO ESTABELECE OS AMBIENTES EM QUE ESTÃO SITUADOS OU AS FAIXAS DE ALTITUDE CORRESPONDENTES A ESTA ESPÉCIE DE FORMAÇÃO FLORESTAL. SILÊNCIO DA LEI FEDERAL EM ESTABELECER NORMAS DE CARÁTER GERAL. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE COM COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA, CONFERIDA PELO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO VII E RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XV, AMBOS DO ART. 28, DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. 
    ART. 120-B, PARÁGRAFO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS LIMITES DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MODIFICAÇÃO CAPAZ DE PREJUDICAR O MEIO AMBIENTE OU MESMO OS PROPRIETÁRIOS DAS ÁREAS DEFINIDAS NA LEI. ADEMAIS, LIMITES FIXADOS NO ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL. NORMA DE CARÁTER GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 120-B DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. 
    ART. 120-D, PARÁGRAFO ÚNICO. APP'S ADMINISTRATIVAS. LEI ESTADUAL CONDICIONA A CRIAÇÃO À PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER SUPLEMENTAR À LEGISLAÇÃO FEDERAL, QUAL SEJA, CÓDIGO FLORESTAL. EXEGESE DO ART. 24, § 2º, DA CF. TODAVIA, VERIFICAÇÃO DE HIPÓTESES EM QUE A INDENIZAÇÃO É INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA FIXAR A INTERPRETAÇÃO DE QUE A CRIAÇÃO DE NOVAS APPS, NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO CAPUT DO ART. 120-D, É CONDICIONADA À PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS OU POSSUIDORES DOS IMÓVEIS ABRANGIDOS, QUANDO A PROVIDÊNCIA INDENIZATÓRIA MOSTRAR-SE CABÍVEL. 
    ART. 121-B, § 2º. LEI ESTADUAL PREVÊ A MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIAS E INFRAESTRUTURA ASSOCIADA À ATIVIDADES INDUSTRIAIS JÁ INSTALADAS EM IMÓVEIS RURAIS, AINDA QUE NÃO ESTEJAM RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS. ART. 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIAS E INFRAESTRUTURA APENAS DAS ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS. ATIVIDADES INDUSTRIAIS NÃO PREVISTAS NA LEI FEDERAL. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO. NORMA MENOS PROTETIVA AO MEIO AMBIENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ART. 121-B DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. 
    ART.121-E, PARÁGRAFO ÚNICO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS DAS FAIXAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO FEDERAL Nº 7.830/2012, COMPLEMENTADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 8.235/2014. NORMAS DE CARÁTER GERAL SOBRE O REFERIDO PROGRAMA. MEDIDAS MÍNIMAS A SEREM OBSERVADAS PELOS ESTADOS. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DO ENTE ESTADUAL ESTABELECER OUTRAS METRAGENS, MAIS PROTETIVAS AO MEIO-AMBIENTE. RECONHECIDA CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 121-E DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. 
    ART. 122-A DA LEI ESTADUAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PREVISÃO DO ESTABELECIMENTO DE NORMAS NO PLANO DIRETOR OU EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. NORMAS GERAIS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PRESENTES NA LEI FEDERAL Nº 13.465/2017. PREVISÃO, NA LEI FEDERAL, QUE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS PROMOVERÃO POLÍTICAS PÚBLICAS, BUSCANDO O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO DE MANEIRA EFICIENTE. POSSIBILIDADE, ASSIM, DO ESTABELECIMENTO DA MATÉRIA NO PLANO DIRETOR OU LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. DISPOSITIVO ESTADUAL QUE NÃO CONFERE AOS MUNICÍPIOS A POSSIBILIDADE DE INSTITUIR REGRAS MENOS PROTETIVAS DO QUE AS PREVISTAS NA LEI FEDERAL. RECONHECER A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 122-A DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. 
    ART. 122-C, PARÁGRAFO ÚNICO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO. ART. 65 DO CÓDIGO FLORESTAL DETERMINADA QUE AO LONGO DOS RIOS OU DE QUALQUER CURSO D'ÁGUA SERÁ MANTIDA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 15 METROS. PREVISÃO, NA LEI ESTADUAL, QUE A LARGURA SEJA INFERIOR. DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO EXCERTO ‘RESSALVADA PREVISÃO ESPECÍFICA EM SENTIDO DIVERSO NO PLANO DIRETOR OU LEGISLAÇÃO MUNICIPAL CORRELATA, EM RAZÃO DE PECULIARIDADES TERRITORIAIS, CLIMÁTICAS, HISTÓRICAS, CULTURAIS, ECONÔMICAS E SOCIAIS RELACIONADAS À OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO’, PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 122-C DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. 
    ART. 124-B, INCISO V. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NA HIPÓTESE DE UTILIDADE PÚBLICA. DEFINIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PRESENTE NO ART. 3º, INCISO VIII, DO CÓDIGO FLORESTAL, COM CORRESPONDÊNCIA NO ART. 124-B DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. PREVISÃO, NA LEI FEDERAL, DE OUTRAS ATIVIDADES SIMILARES DEFINIDAS EM ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LEI ESTADUAL COM IDÊNTICA CORRESPONDÊNCIA, INCUMBINDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO v DO ART. 124-B DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. 
    ART. 124-C, INCISOS VII E VIII. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, NA HIPÓTESE DE INTERESSE SOCIAL. DEFINIÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PRESENTE NO ART. 3º, INCISO IX, DO CÓDIGO FLORESTAL, COM CORRESPONDÊNCIA NO ART. 124-C DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. PREVISÃO, NA LEI FEDERAL, DE OUTRAS ATIVIDADES SIMILARES DEFINIDAS EM ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LEI ESTADUAL COM IDÊNTICA CORRESPONDÊNCIA, INCUMBINDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. RECONHECER A CONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS VII E VIII DO 124-C DA LEI ESTADUAL 14.675/2009. 
    ART. 130-A, INCISOS I E III. COTA DE RESERVA AMBIENTAL. ART. 44 DO CÓDIGO FLORESTAL QUE PREVÊ QUE A COTA DE RESERVA AMBIENTAL É INSTITUÍDA SOB O REGIME DE SERVIDÃO AMBIENTAL ESTABELECIDA NA FORMA DO ART. 9º DA LEI Nº 6.938/81 E É PROTEGIDA NA FORMA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL, NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI Nº 9.985/2000. LEIS NÃO REPRODUZIDAS NO TEXTO DO ART. 130-A, INCISOS I E III, DA NORMA ESTADUAL. DESNECESSIDADE, TENDO EM VISTA QUE A LEI FEDERAL JÁ AS DETALHOU. RECONHECER A CONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E III DO ART. 130-A DA LEI ESTADUAL Nº 14.675/2009. 
    ART. 131-E, CAPUT E § 1º, INCISO V. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL DE QUE SOMENTE PODERÃO SER CRIADAS MEDIANTE LEI EM SENTIDO ESTRITO, MEDIANTE A INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS INDENIZAÇÕES, EM VIRTUDE DE DESAPROPRIAÇÃO. ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000. NORMA GERAL. ESTABELECIMENTO DE REGRA NO SENTIDO DE QUE AS UNIDADES DE CONVERSAÇÃO SERÃO CRIADAS POR ATO DO PODER PÚBLICO, DENTRE OS QUAIS SE DESTACA A LEI EM SENTIDO ESTRITO. OUTROSSIM, NECESSIDADE DE QUE CONSTE, NO ATO PÚBLICO DE CRIAÇÃO, A INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À INDENIZAÇÕES, SOB PENA DE INEFICÁCIA. EXEGESE DO ART. 123 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000, POR PREVISÃO NO ART. 115 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECONHECER A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131-E, CAPUT E § 1º, INCISO V. (TJSC, Direta de Inconstitucionalidade n. 8000030-60.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Soraya Nunes Lins, Órgão Especial, j. 05-06-2019).”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 24, VI, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI Nº 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo. 2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF). 3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin. 4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. 6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente” (ADI 4615, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2019).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo. Proibição do uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto. Produção e consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde. Competência legislativa concorrente. Impossibilidade de a legislação estadual disciplinar matéria de forma contrária à lei geral federal. Lei federal nº 9.055/1995. Autorização de extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila. Processo de inconstitucionalização. Alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Natureza cancerígena do amianto crisotila e inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. Existência de matérias-primas alternativas. Ausência de revisão da legislação federal, como determina a Convenção nº 162 da OIT. Inconstitucionalidade superveniente da Lei Federal nº 9.055/1995. Competência legislativa plena dos estados. Constitucionalidade da Lei estadual nº 12.684/2007. Improcedência da ação. 1. A Lei nº 12.684/2007, do Estado de São Paulo, proíbe a utilização, no âmbito daquele Estado, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto, versando sobre produção e consumo (art. 24, V, CF/88), proteção do meio ambiente (art. 24, VI) e proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CF/88). Dessa forma, compete, concorrentemente, à União a edição de normas gerais e aos estados suplementar a legislação federal no que couber (art. 24, §§ 1º e 2º, CF/88). Somente na hipótese de inexistência de lei federal é que os estados exercerão a competência legislativa plena (art. 24, § 3º, CF/88). 2. A Constituição de 1988 estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Compete à União editar as normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas sim o suplementar (art. 24, § 2º). Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no art. 24, por outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. A inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente implica a inconstitucionalidade formal da lei. 3. O art. 1º da Lei Federal nº 9.055/1995 proibiu a extração, a produção, a industrialização, a utilização e a comercialização de todos os tipos de amianto, com exceção da crisotila. Em seu art. 2º, a lei autorizou a extração, a industrialização, a utilização e a comercialização do amianto da variedade crisotila (asbesto branco) na forma definida na lei. Assim, se a lei federal admite, de modo restrito, o uso do amianto, em tese, a lei estadual não poderia proibi-lo totalmente, pois, desse modo, atuaria de forma contrária à prescrição da norma geral federal. Nesse caso, não há norma suplementar, mas norma contrária/substitutiva à lei geral, em detrimento da competência legislativa da União. 4. No entanto, o art. 2º da Lei Federal nº 9.055/1995 passou por um processo de inconstitucionalização, em razão da alteração nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica, e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988. Se, antes, tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionados pela utilização da crisotila, falando-se, na época da edição da lei, na possibilidade do uso controlado dessa substância, atualmente, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador. 5. A Convenção nº 162 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1986, prevê, dentre seus princípios gerais, a necessidade de revisão da legislação nacional sempre que o desenvolvimento técnico e o progresso no conhecimento científico o requeiram (art. 3º, § 2). A convenção também determina a substituição do amianto por material menos danoso, ou mesmo seu efetivo banimento, sempre que isso se revelar necessário e for tecnicamente viável (art. 10). Portanto, o Brasil assumiu o compromisso internacional de revisar sua legislação e de substituir, quando tecnicamente viável, a utilização do amianto crisotila. 6. Quando da edição da lei federal, o país não dispunha de produto qualificado para substituir o amianto crisotila. No entanto, atualmente, existem materiais alternativos. Com o advento de materiais recomendados pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal nº 9.055/1995 – que, desde sua edição, não sofreu nenhuma atualização -, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila, ajustando-se ao estágio atual do consenso em torno dos riscos envolvidos na utilização desse mineral. 7. (i) O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila, (ii) a existência de materiais alternativos à fibra de amianto e (iii) a ausência de revisão da legislação federal revelam a inconstitucionalidade superveniente (sob a óptica material) da Lei Federal nº 9.055/1995, por ofensa ao direito à saúde (art. 6º e 196, CF/88), ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, CF/88), e à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88). 8. Diante da invalidade da norma geral federal, os estados-membros passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da CF/88. Tendo em vista que a Lei nº 12.684/2007 do Estado de São Paulo proíbe a utilização do amianto crisotila nas atividades que menciona, em consonância com os preceitos constitucionais (em especial, os arts. 6º, 7º, inciso XXII; 196 e 225 da CF/88) e com os compromissos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, não incide ela no mesmo vício de inconstitucionalidade material da legislação federal. 9. Ação direta julgada improcedente, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995, com efeito erga omnes e vinculante” (ADI 3937, Relator(a): Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2019).
    Na hipótese, examinando a legislação estadual, em comparação com a legislação federal que disciplina a matéria relativa à proteção ao meio ambiente, a Corte de origem concluiu ausente incompatibilidade ou contrariedade entre os dispositivos indicados pelo recorrente e a legislação editada pela União no exercício de sua competência para a edição de normas gerais. 
    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, federal e local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 357/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXVI E LIV, 23, VI E VII, 24, VI, 30, I E II, 93, IX, E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1192204 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 12.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA TELEFONIA CELULAR. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. DECRETO 99.274/1990, LEI 9.605/1998, LEI ESTADUAL 12.864/2004. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 817464 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.6.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora